Tribunal: TJDFT
Processo: 0040728-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. TESE NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial de indenização por danos morais e materiais.

2. Não tendo sido a matéria deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3. Não é possível modificar a causa de pedir, trazendo tese nova, em sede de Apelação, em afronta não só ao princípio do duplo grau de jurisdição, como também aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Não se conhece da apelação que veicula tese não deduzida em primeira instância, por configurar inovação recursal.

5. Apelação dos autores não conhecidas.